Tribunal: TJMT
Processo: 0012042-74.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012042-74.2020.8.11.0042
RECORRENTE: WOANDER CLEITON FERREIRA GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WOANDER CLEITON FERREIRA GOMES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99285472):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA - ABSOLUÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 - INVIABILIDADE - AUTORIDADE E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS ENSAIOS DOS AUTOS - DEPÓSITO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE, QUE ESTÃO ALINHADOS COM OUTROS ELEMENTOS DA ARTE DE CONDENAÇÃO - CAUSA DO AUMENTO P. 40, VI, DA LEI DE DROGAS COMPROVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO - PREQUESTING - MENÇÃO ÚNICA DE DISPOSITIVOS DE DIREITO - INSUFICIÊNCIA – RECURSO MENOR , NÃO COMPROVADO.
“Não falaremos ilegalmente na abordagem policial quando houver uma situação que autorize a busca de uma pessoa, dada a fundada suspeita da prática de crime, operada de acordo com o disposto nos arts. 240, § 2o e 244 do Código de Processo Penal” (TJ/MT, NU 0012272-19.2020.8.11.0042).
A condenação deve ser mantida quando as provas junto aos autos demonstrarem que o agente cometeu o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
As declarações da polícia, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como neste caso - constituem meio de prova adequado.
O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante delito, em consonância com as provas produzidas no processo processual, evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.
“Para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, basta que o agente pratique o tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente no cenário ilícito ou mesmo quando objetiva atingir eles, fazendo com que a droga chegue até eles.”. (TJ/MT, NU 0000999-72.2017.8.11.0034).
“É possível considerar inquéritos policiais e ações criminais não realizadas em juízo para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4°)” - Enunciado no. 52 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
O pré-questionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que julgar violados no acordo, não sendo suficientemente revelado o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação de lei federal, consistente no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “ações penais em andamento não podem ser utilizadas como fundamento para negar a aplicação da causa especial (...)” de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (Id. 109116988)
Recurso tempestivo (Id. 109415983).
Contrarrazões (Id. 110649956).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“No acórdão, o tráfego privilegiado foi negado ao recorrente, conforme a transcrição:
Afirma-se que para justificar a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, pela Lei no. 11.343/2006, o réu deve preencher todos os requisitos cumulativamente, ou seja, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.
No presente caso, considerando que o condenado tem a seu favor uma ação penal em processo pelo crime contra o Sistema Nacional de Armas, nos autos do n. 12874-20.2014.811.0042 - Cód. n. 372113, antes do julgamento da 5a Vara Criminal, da Comarca de Cuiabá-MT, e averbações diversas, conforme ficha criminal em anexo.
Ainda, considerando o consistente depoimento do policial militar ouvido em juízo, somado ao depoimento do menor que acompanhou o réu no empreendimento criminoso, que relatou justamente a realização da mercadoria drogada pelo réu, momentos antes do flagrante (fls. 15/16).
Verifico que há elementos que evidenciam a relutância do condenado em praticar o tráfico de drogas e, consequentemente, em atividades criminosas, motivos que evidenciam a recusa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas . [...] (Id. 92498545 - pp. 1-18).
Ao ser cedida, a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: 1) primazia; 2) bons antecedentes; 3) não se envolver em atividade criminosa; 4) não integram organização criminosa.
No caso em apreço, o arguido tem antecedentes criminais desfavoráveis.
No processo no. 12874-20.2014.811.0042, Woander foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias de multa, por violação do art. 16 da Lei no. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sendo que o fato aguarda prazo da publicação disponibilizada no DJE n. 11014, datado de 07-06-2021.
Além disso, a consulta ao SIAP demonstra que ele atendeu às Condições Circunstanciais no. 1471-33.2010.811.0062 (infração penal não especificada), n. 1068-25.2014.811.0062 e n. 1066-50.2017.811.0062 (art. 28 da Lei de Drogas).
Nesse contexto, o reconhecimento do benefício não é possível:
[...] A Terceira Seção, no julgamento da EResp n. 1.413.091/SP, a partir do relatório do Ministro Felix Fischer, estabeleceu o entendimento de que é possível utilizar inquéritos policiais e/ou processos criminais em curso para formar a convicção de que o infrator está envolvido em atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto pelo artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006. [...] De fato, além da prova oral (depoimentos da polícia), que informa que o agravante era conhecido como traficante na região, ainda consta de seu registro policial, anotação de inquérito policial/ ação penal em curso prática do mesmo crime. Entender em sentido contrário exigiria necessariamente a revolta do conjunto fato-probatório, inviável no estreito caminho do habeas corpus. [...](STJ, AgRg no HC 671.755/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (sem destaque no original).
.52 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. [...] (TJ/MT, NU 0029255-30.2019.8.11.0042, CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).” (Id. 99285471).
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, alega o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois “detém apenas uma anotação penal contra si, sendo, portanto, réu primário, além da quantidade de entorpecentes encontrada ser mínima, não corroborando a ideia de reiteração delitiva nesta área.” (Id. 109116988)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça